Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Procedam à expedição de novo Mandado ao Diretor do CESPE/UnB, no endereço fornecido ao advogado. Determino ao Oficial de Justiça a intimação da referida autoridade, independentemente da informações de terceiros, pois o endereço para intimações do Diretor é de conhecimento dos Oficiais de Justiça, dado o número de diligências encaminhadas àquela autoridade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator